Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ITBI. PUBLICIDADE PROMOCIONAL. PAGAMENTO PELO COMPRADOR. PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E QUADRA DE ESPORTES DE USO EXCLUSIVO DO CONDOMÍNIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos réus conhecidos e não providos.